Tribunal: CARF
Processo: 13884.001264/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ISENÇÃO. REQUISITOS. INÍCIO DA ISENÇÃO. CONTRIBUINTE APOSENTADO. RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PERDA DE VISÃO DO OLHO ESQUERDO. CEGUEIRA MONOCULAR. MOLÉSTIA GRAVE ATESTADA EM DATA ANTERIOR AOS ANOS-CALENDÁRIO EM QUE PRETENDIDA A ISENÇÃO. SÚMULA CARF N.o 121. SÚMULA CARF N.o 63. BENEFÍCIO CONFIRMADO.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e o contribuinte deve ser portador de moléstia grave discriminada em lei, reconhecida por laudo médico pericial de órgão médico oficial.
Atendidos os requisitos legais, a isenção sobre os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, ocorre, a partir: a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente e atestado por laudo pericial do serviço médico oficial; ou b) do mês da emissão do laudo pericial do serviço médico oficial que reconhecer a moléstia grave, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão e o laudo não indicar uma data de início da doença, limitando-se a atestar a enfermidade a partir da emissão do documento; ou c) da data em que a doença foi contraída, quando o laudo pericial do serviço médico oficial identifique e anote a data de início da doença, desde que essa data não retroceda o mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Súmula CARF n.o 121. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular.(Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Direito Creditório Reconhecido

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001264/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.074 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
MIGUEL FERZE TAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ISENÇÃO. REQUISITOS. INÍCIO DA
ISENÇÃO.
CONTRIBUINTE
APOSENTADO.
RENDIMENTOS
PERCEBIDOS
COM
NATUREZA
DE
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PERDA
DE VISÃO DO OLHO ESQUERDO. CEGUEIRA MONOCULAR.
MOLÉSTIA GRAVE ATESTADA EM DATA ANTERIOR AOS ANOS-
CALENDÁRIO EM QUE PRETENDIDA A ISENÇÃO. SÚMULA CARF N.o
121. SÚMULA CARF N.o 63. BENEFÍCIO CONFIRMADO.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e o contribuinte deve ser portador de moléstia grave
discriminada em lei, reconhecida por laudo médico pericial de órgão médico
oficial.
Atendidos os requisitos legais, a isenção sobre os rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão, ocorre, a partir: a) do mês da concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente e atestado
por laudo pericial do serviço médico oficial; ou b) do mês da emissão do laudo
pericial do serviço médico oficial que reconhecer a moléstia grave, se esta for
contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão e o laudo não
indicar uma data de início da doença, limitando-se a atestar a enfermidade a
partir da emissão do documento; ou c) da data em que a doença foi contraída,
quando o laudo pericial do serviço médico oficial identifique e anote a data de
início da doença, desde que essa data não retroceda o mês da concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Súmula CARF n.o 121. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6.o,
inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, referente à cegueira, inclui a cegueira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001264/2007-17
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.001264/2007-17

monocular.(Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Direito Creditório Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 93/101), com efeito
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 85/90), proferida em sessão de 04/03/2010, consubstanciada no Acórdão n.o 17-
38.810, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
II (DRJ/SP2), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à manifestação de
inconformidade (e-fls. 72/75), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
RESTITUIÇÃO – RENDIMENTOS AUFERIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
A isenção de imposto de renda sobre rendimentos auferidos por portador de moléstia
grave se aplica exclusivamente a rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Indefere-se o pedido de restituição, uma vez não comprovado, mediante laudo pericial
expedido por Serviço Médico Oficial, em que conste diagnóstico que descreva uma
doença prevista dentre aquelas constantes na legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do litígio e Da Manifestação de Inconformidade
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 85/90), pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.001264/2007-17

O contribuinte, apresentou, em 15/05/2009, manifestação de inconformidade de
fls. 66/69 [e-fls. 72/75], discordando do Despacho Decisório exarado pelo
SEORT/DRF/São José dos Campos (fls. 59/63) [e-fls. 65/69], que indeferiu a
solicitação de restituição de Imposto de Renda, referente aos 130 salários recebidos nos
anos-calendário de 2002 a 2006.

A restituição foi pleiteada sob à alegação de que o contribuinte é isento do
pagamento de imposto de renda por ser portador de moléstia grave.

A decisão recorrida indeferiu o pleito do contribuinte, considerando que, após
intimar o contribuinte e o médico responsável pela emissão de Laudo Médico Pericial,
"não há como concluir que o contribuinte em tela é portador de cegueira, patologia
elencada na legislação mencionada acima".

Após ciência da decisão ocorrida em 17/04/2009, conforme AR de fl. 65
[e-fl. 71], o interessado ingressou com manifestação de inconformidade de fls. 66/69
[e-fls. 72/75], na qual alega, em síntese, que:

1) O contribuinte é portador de moléstia grave, diagnosticada em 03/10/2000,
conforme laudos médicos acostados de fls. 03 e 57 [e-fls. 4 e 63].

2) De posse da documentação comprobatória, o contribuinte protocolou seu
pedido que foi indeferido sob a alegação de que o contribuinte tem cegueira total apenas
no olho esquerdo, conforme declaração e relatório emitidos por dois médicos
particulares, em contraposição a dois laudos médicos periciais do médico oficial:

a) Laudo emitido em 10/07/2006 atestando que o contribuinte é portador
de cegueira total do olho esquerdo e tem sua visão do olho direito reduzida para 20/30
para longe e de J-1 para perto.

b) Resposta à intimação SEORT n.o 046/2009, na qual o médico perito
respondeu que o requerente é portador de cegueira total bilateral (CID H54).

3) É de causar estupefação o posicionamento do órgão julgador, pois a própria
legislação referencia a necessidade de laudo médico emitido por médico credenciado no
serviço público e o subestima em prol de declaração e relatório expedidos por médicos
não credenciados no serviço público, quando o teor de todos os documentos são
idênticos.

4) Também é de causar espanto a alegação do julgador de que há conflito de
informações entre o laudo, a declaração e o relatório médico, quando todos afirmam a
mesma coisa: cegueira total no olho esquerdo e 20/30 para longe e J-1 para perto no
olho direito.

5) Doenças degenerativas avançam com o passar dos anos e, para provar suas
alegações, o requerente junta um laudo atual emitido em 30/04/2009 por médico
credenciado, bem como Laudo Médico Pericial datado de 10/07/2006, que comprova a
incapacidade visual total do requerente.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 85/90), primeira instância do
contencioso tributário.
Na decisão é dito que se discute a isenção aos aposentados portadores de
moléstias graves, outorgada pelo art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, com nova
redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992, e pela Lei n.o 11.052, de 2004, afirmando-se
que, a partir de 1996, por força do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, passou-se a exigir laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ponderando-se que a interpretação precisa ser literal, conforme art. 111 do CTN.
Em seguida, afirma-se que o recorrente recebe proventos de aposentadoria, mas,
quanto a doença, é dito o seguinte em transcrição literal:

No que concerne à comprovação da doença, conforme documento de fl. 03
[e-fl. 4], emitido em 26/03/2007, pelo DR. Osvaldo Noyori do Ambulatório Regional de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.001264/2007-17

Especialidades "Dr. Reneé Rachou" — ARE Taubaté da Secretaria de Estado da Saúde,
o interessado comprova se portador de Cegueira Total do olho esquerdo.

Em 16/02/2009, a DRF intimou o contribuinte a apresentar, para
complementação dos documentos e/ou informações já fornecidos, "exames de
diagnóstico que indiquem o grau de perda da visão ou da acuidade visual". Em
atendimento à intimação o contribuinte apresentou os seguinte documentos:

a) Documento de fl. 55 [e-fl. 61], emitido em 05/03/2009, pela médica Dr.a
Gisele Tanaka Shinzato, do Centro Oftalmológico Syogi Shinzato, atestando que o
contribuinte "perdeu a visão do olho esquerdo de forma irreversível há vários anos
devido a descolamento de retina (CID H 33.0). A visão do olho esquerdo é zero, não
havendo como recuperá-la. No olho direito tem visão de 20/30 e faz tratamento de
glaucoma (CID H 40.1), desde fevereiro de 2005."

b) Declaração de fl. 56 [e-fl. 62], emitido em 23/06/2008, pelo Dr. José Shinzato,
atestando que o contribuinte "apresenta perda total da visão do olho esquerdo desde o
ano de 2.000, quando da primeira consulta feita em outubro do referido ano, por ter
ocorrido descolamento total da retina sem prognóstico de melhora com tratamento. E o
olho direito, após ser submetido a cirurgia de catarata, apresenta acuidade visual
corrigida de 20/30 para longe e de J-1 de perto. CID H33.0."

c) Laudo Médico Pericial de fl. 57 [e-fl. 63], emitido em 10/07/2006, pelo
médico Osvaldo Noyori, do Ambulatório Regional de Especialidades "Dr. Reneé
Rachou" — ARE Taubaté da Secretaria de Estado da Saúde, atestando que o
contribuinte "É portador de cegueira total olho E — CID H — 33.0, olho D visão 20/30
para longe e de J-1 para perto, com início em 03/10/00 e cirurgia em 11/4/97 por
descolamento total da retina. Trata-se de cegueira irreversível, sendo portanto,
paciente com Invalidez Permanente."

Conforme fls. 48 e 49 [e-fls. 53 e 54], o médico Osvaldo Noyori foi intimado a
esclarecer o Laudo Médico Pericial de fl. 03 [e-fl. 4], emitido em 26/03/2007.

Em 11/03/2009, o médico informa que o contribuinte é portador de Cegueira
Total Bilateral (CID H54), conforme fl. 58 [e-fl. 64].

Entretanto, na impugnação, o contribuinte apresenta Laudo Médico de fl. 76
[e-fl. 82], emitido em 30/04/2009, posterior ao documento de fl. 58 [e-fl. 64], no qual o
mesmo médico, Osvaldo Noyori, atesta que o contribuinte é portador de CEGUEIRA
TOTAL OE + OD COM VISÃO PARCIAL 20/30.

A cegueira referida na legislação como moléstia grave para determinar que o seu
portador faça jus à isenção dos proventos de aposentadoria ou reforma, se atendidos os
requisitos legais, é a cegueira efetiva do indivíduo, ou seja, aquela pessoa que não é
capaz de enxergar. Daí a gravidade da moléstia.

Conquanto apresente deficiência visual, o contribuinte não é portador de
cegueira, já que apresenta perda completa da visão do olho esquerdo e perda parcial da
visão do olho direito, como evidencia os relatórios médicos. Deve, portanto, ser
enquadrado como baixa visão nos termos do artigo 4.o do Decreto n.o 3.298, de
22/12/1999, com a redação dada pelo Decreto n.o 5.296, de 2004, que regulamentou a
Lei n.o 7.853, de 24 de outubro de 1989: (...)

De acordo com o inciso III do art. 4.o do supracitado decreto, estão enquadrados
como cegueira apenas os casos em que a acuidade visual no melhor olho é igual ou
menor que 0,05, com a melhor correção óptica.

Dessa forma, entende-se que a lista das doenças graves elencadas no inciso
XXXIII é exaustiva. Assim, se o inciso coloca sob o manto da isenção os proventos de
aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de cegueira, aqui entendida como
aquela pessoa impossibilitada de enxergar, não cabe abarcar no mesmo benefício os
portadores de cegueira parcial.

Conclui-se, assim, que o requerente não faz jus à isenção prevista no art. 6.o,
inciso XIV, da Lei n.o 7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 dá Lei
n.o 8.541, de 23/12/1992, e pela Lei n.o 11.052, de 29/12/2004.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a manifestação de
inconformidade.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.001264/2007-17

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 11/05/2010 (e-fls. 93/101), o sujeito passivo,
reiterando termos da manifestação de inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira
instância.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 19/04/2010, e-fl. 92, protocolo recursal em 11/05/2010,
e-fl. 93), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 93/101).
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia, para os anos-calendário de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, é
decorrente do entendimento da DRJ no sentido de que apenas a perda total da visão, nos dois
olhos, enseja a isenção.
Observo que o recorrente é aposentado desde 1991 (e-fls. 4/19) e a DRJ afirma
isso, ademais ato no Diário Oficial de São Paulo, da Divisão de Pessoal, em data de 12/06/2007,
reconhece a condição de aposentado e confirma a isenção por moléstia grave, a partir de
03/10/2000 (e-fls. 23, 82 e 83).
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.001264/2007-17

Consta dos autos laudo pericial do serviço médico oficial da Secretaria Estadual
de Saúde do Estado de São Paulo, da Coordenadoria de Saúde do Interior, atestando a moléstia
grave, a partir de 03/10/2000 (e-fl. 4), por força de perda total da visão do olho esquerdo.
Diversos outros documentos atestam a perda da visão do olho esquerdo, inclusive
alguns reafirmando a perda no ano de 2000, e há controvérsia quanto ao olho direito (e-fls. 61,
62, 63, 64).
Doutro lado, a DRJ afirma que somente a perda da visão nos dois olhos enseja a
isenção, de modo que mantém o indeferimento do pedido de restituição por moléstia grave.
Pois bem. Sem razão o despacho decisório e a decisão de primeira instância. Ora,
sendo aposentado e confirmado, ao menos, a cegueira monocular no olho esquerdo, faz jus o
contribuinte a isenção, desde a data apontada no laudo, qual seja, a partir de 03/10/2000.
Por dever de ofício, aplica-se a Súmula CARF n.o 121, que prescreve:
Súmula CARF n.o 121. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6.o, inciso XIV,
da
Lei
n.o
7.713,
de
1988,
referente
à
cegueira,
inclui
a
cegueira
monocular. (Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Também, aplica-se a Súmula CARF n.o 63, que reza:
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital